Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ABUSIVIDADE AFASTADA. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, cujo objeto foi financiamento de veículo firmado com instituição financeira. O autor pleiteava exclusão da cobrança do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de avaliação do bem garantidor é válida diante da alegação de ausência de comprovação da prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança da tarifa de avaliação de bem é admitida pelo STJ (Tema 958), desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva.
4. O serviço foi comprovadamente realizado, mediante apresentação do Termo de Avaliação do Veículo, além de constar previsão expressa e destacada no contrato, com anuência do consumidor, afastando vício de consentimento.
5. A contratação do seguro prestamista é admitida pela Resolução CNSP no 365/2008, desde que facultativa e desvinculada da imposição de seguradora pelo credor.
6. A jurisprudência do STJ (Tema 972) veda apenas a imposição de contratação do seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.
7. Os autos demonstram que o seguro foi contratado mediante adesão facultativa e documento apartado, sem qualquer indício de condicionamento da operação de crédito, inexistindo qualquer prova da alegação de venda casada.
8. Inexistindo abusividade ou ilegalidade, não há restituição de valores nem cabimento de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A tarifa de avaliação de bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e previsão expressa no contrato.
2. A contratação de seguro prestamista em financiamento é lícita, desde que facultativa e sem imposição de seguradora pelo credor.
3. A inexistência de abusividade nas cláusulas contratuais afasta a restituição de valores e indenização por danos morais.